Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719496-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TORREAO BRAZ ADVOGADOS AGRAVADO: CONSORCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora